Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734825-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS, em que requer a detração do período em que ficou preso preventivamente, nos termos do art. 42 do Código Penal. Intimada para representar o peticionante (ID 50439555), a Defensoria Pública afirmou que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (ID 51259924). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do requerente (ID 51259925). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Assim sendo, incabível a análise do pleito de detração da pena por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos. 1 - Pedido feito de próprio punho pelo condenado, genérico e sem qualquer fundamento probatório, não preenchendo os requisitos da revisão criminal, não se admite. 2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância 3 - Petição criminal indeferida. (Acórdão 1704264, 07423355520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora